Tribunal: STF
Processo: PPE 822
Classe: PPE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Esta Suprema Corte foi cientificada de que o período de permanência do ora extraditando no Sistema Penitenciário Federal esgotar-se-á no dia 16/08/2020 (fls. 189/190).
    A Lei nº 11.671/2008 estabelece que o período de permanência de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima não deverá exceder a 360 dias, embora autorize a renovação desse prazo, “quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem” (art. 10, § 1º).
    Cabe assinalar, por oportuno, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, ao apreciar a causa principal (Ext 1.599/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, deferiu a extradição de Nicola Assisi, autorizando a entrega do súdito estrangeiro em questão à República Italiana, em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO E INSTRUTÓRIO – EXTRADITANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ‘TRÁFICO DE DROGAS’ E ‘ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E SUBSTÂNCIAS AFINS’ – INVESTIGAÇÃO PENAL, de outro lado, PELOS MESMOS DELITOS – CRIMES COMUNS, DESVESTIDOS DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – PEDIDO QUE SE APOIA EM TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A REPÚBLICA ITALIANA – A QUESTÃO DO SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA QUE REGE, NO BRASIL,  O PROCESSO DE EXTRADICÃO: DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – LIMITES MATERIAIS DA DEFESA DO EXTRADITANDO – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DO ESTADO REQUERENTE – INTERROGATÓRIO PROCEDIDO POR MAGISTRADO FEDERAL, NA PRESENÇA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – ATENDIMENTO, NA ESPÉCIE, DOS PRESSUPOSTOS E DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – NECESSIDADE DE O ESTADO REQUERENTE ASSUMIR, FORMALMENTE, QUANTO AO PEDIDO EXTRADICIONAL DE CARÁTER INSTRUTÓRIO, O COMPROMISSO DIPLOMÁTICO DE COMUTAR EM PENA DE PRISÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) ANOS AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EVENTUALMENTE IMPONÍVEIS NO CASO – INAPLICABILIDADE, na espécie, DA NOVA REGRA INSCRITA NO ART. 75, ‘caput’, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964, DE 24/12/2019, POR TRATAR-SE DE ‘lex gravior’ DE INCIDÊNCIA VEDADA PELO INCISO XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEFERIMENTO DA ORDEM EXTRADICIONAL DEPENDENTE, EM PRINCÍPIO, DA CONCLUSÃO DO PROCESSO OU DO PRÉVIO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA PELA JUSTIÇA BRASILEIRA – EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL (LEI DE MIGRAÇÃO, ART. 96, II) – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA FAVORÁVEL AO DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO – EXTRADIÇÃO DEFERIDA COM RESTRIÇÃO.”
    Cumpre registrar que o ora extraditando opôs a referido acórdão embargos de declaração cujo julgamento deverá ocorrer no próximo mês de agosto.
    2. Determino que se pronunciem, sucessivamente, cada qual, no prazo de 05 (cinco) dias, a INTERPOL e a douta Procuradoria-Geral da República sobre o Ofício constante de fls. 189/190 e por mim referido no item anterior.
    3. Comunique-se o teor deste despacho ao Senhor Delegado de Polícia Federal em atuação no Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil e à douta Procuradoria-Geral da República para que se pronunciem no quinquídio acima indicado (item n. 2).
    4. Transmita-se ao Senhor Juiz Federal da 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Corregedor da PFBRA) cópia do presente despacho.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator